Tribunal: TJSP
Processo: 2252421-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado – Embora possível a autorização de meios executivos atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, a adoção de tais medidas possui caráter excepcional, justificável após

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado – Embora possível a autorização de meios executivos atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, a adoção de tais medidas possui caráter excepcional, justificável após demonstração de frustradas tentativas de satisfação do direito do exequente por meios regulares e típicos – Hipótese, contudo, em que as medidas pretendidas se mostram desarrazoada e desproporcionais – Bloqueio de CNH e apreensão de passaporte que importariam em ofensa ao direito de locomoção – Medidas que não se mostram adequadas e necessárias à finalidade a que se pretendem – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252421-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
CLOVIS CONRADO DA SILVA, é agravado GIBSON JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252421-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28728 - ltm
2
Voto no 28728
Agravo de Instrumento no 2252421-85.2019.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul 5a Vara Cível
Agravante: Clóvis Conrado da Silva
Agravado: Gibson José de Oliveira
Juiz 1a Inst.: Dr. Dagoberto Jerônimo da Silva
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que
indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte
do executado Embora possível a autorização de meios executivos
atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, a adoção de
tais
medidas
possui
caráter
excepcional,
justificável
após
demonstração de frustradas tentativas de satisfação do direito do
exequente por meios regulares e típicos Hipótese, contudo, em que
as medidas pretendidas se mostram desarrazoada e desproporcionais
Bloqueio de CNH e apreensão de passaporte que importariam em
ofensa ao direito de locomoção Medidas que não se mostram
adequadas e necessárias à finalidade a que se pretendem Decisão
mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
tirado
por
CLÓVIS
CONRADO DA SILVA contra a respeitável decisão trasladada a fls. 302 que, nos
autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com declaratória de inexigibilidade
de débito, em fase de cumprimento de sentença, que move contra GIBSON JOSÉ
DE OLIVEIRA, indeferiu os requerimentos apresentados pelo exequente,
impedindo a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado.
Sustenta, em síntese, o esgotamento de todos os
meios possíveis para a satisfação o crédito exequendo, cabendo a implementação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252421-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28728 - ltm
3
das medidas atípicas elencadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Alega
que o devedor vem dificultando ao máximo a solução da dívida, e, ao que tudo
indica, oculta bens, de modo a frustrar a execução. Afirma que somente com a
adoção de medidas excepcionais tais como o bloqueio de CNH e apreensão do
passaporte do devedor é que se conferirá efetividade à execução.
Pugna pelo provimento recursal, com o deferimento
de medidas atípicas requeridas para a persecução do débito, quais sejam o
bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte do executado.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 13).
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Não sendo obrigatória
a requisição de informações, passe-se de pronto, ao exame da controvérsia.
A decisão agravada indeferiu o pedido de
suspensão da CNH, assim como a apreensão do passaporte do executado, por
não serem medidas efetivas à satisfação do débito exequendo (fls. 302).
O recurso não comporta provimento.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu art.
139, inciso IV, autoriza ao Juiz determinar: “todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252421-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28728 - ltm
4
Afirma a melhor doutrina, por sua vez, que, em se
tratando de execução de pagar quantia, contudo, a regra do procedimento é a
tipicidade dos meios executivos, razão porque a atipicidade é permitida apenas
subsidiariamente1, após demonstrada a incapacidade de se satisfazer o direito do
exequente através das medidas típicas, de acordo com interpretação conjunta dos
artigos 139, IV e 536, §1o, ambos do CPC/2015.
Por se tratar, portanto, de medida autorizada de
forma excepcional, o deferimento de medidas executivas atípicas deve observar
as balizas constitucionais, bem como atender aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, menor onerosidade da execução, entre outros, impondo análise
detida dos elementos no caso concreto.
Na hipótese dos autos, nada obstante a parte
agravante sustente o esgotamento de todos os meios para satisfação do crédito,
compulsando os autos verifica-se que somente foram requeridos o bloqueio de
numerários via Bacenjud
petição de fls. 77 e decisão de fls. 120
e a
negativação do nome do devedor petição de fls. 253/254 e decisão de fls. 280
sendo certo que, muito embora demonstrem o insucesso na solução da dívida, por
si só, não são suficientes para caracterizar a ocultação de bens e de patrimônio,
nem autorizar a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) ou
apreensão do passaporte até o adimplemento da dívida perseguida.
Mesmo porque, sopesados os interesses em
conflito, temos, de um lado, o direito do crédito do exequente, decorrente de
1 Nesse sentido: (i) DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução, 7a ed, Salvador:
Juspodivm, 2017, p. 104-108; (ii) NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito
processual civil volume único. 9a ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.076; (iii) Enunciado no 12
do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A aplicação das medidas atípicas sub-
rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução
de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às
medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à
luz do art. 489, §1o, I e II”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252421-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28728 - ltm
5
condenação judicial por acidente de trânsito que o vitimou; de outro, o exercício do
direito fundamental de locomoção.
Pese entendimento do C. STJ em sentido
contrário, nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Indenização. Insurgência
contra parte de decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu pedido
de suspensão da CNH dos executados. Decisão mantida. Medida
desproporcional que não assegura diretamente a efetividade da execução.
Recurso improvido”.2 (sem grifos no original)
“Agravo de Instrumento. Ação de execução de contrato de prestação de
serviços advocatícios. Decisão que indeferiu requerimento formulado pela
exequente para suspensão da CNH do executado. Insurgência. Medida
requerida pela credora que apenas puniria o devedor e prejudicaria seu
direito seu direito constitucional de locomoção. Indeferimento mantido.
Agravo não provido.3 (sem grifos no original)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Insurgência contra a decisão que deferiu a suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) do devedor até o pagamento da dívida Medida que
fere o princípio da proporcionalidade e não encontra sustentáculo no
ordenamento jurídico, sendo que a cláusula geral de efetivação contida no
inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil não pode ser interpretada
em dissonância com as balizas constitucionais Precedentes desta Corte
A adoção de medidas coercitivas atípicas não são adequadas aos casos
em que o devedor não oculta renda, porém simplesmente não a possui
2 Agravo de Instrumento no 2246617-73.2018.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Francisco Occhiuto Júnior, j. 06.12.2018.
3 Agravo de Instrumento no 2189032-63.2018.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Morais Pucci, j. 06.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252421-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28728 - ltm
6
Recurso provido.”4 (sem grifos no original)
As medidas, no caso, não se revelam adequadas
ao fim pretendido, sequer havendo prova de relação objetiva com a finalidade
almejada.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
agravada, para obstar o bloqueio da CNH e apreensão do passaporte do devedor,
ausente demonstração de que são causa de impedimento ao pagamento da dívida
executada. Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
4 Agravo de Instrumento no 2202515-63.2018.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Hugo Crepaldi, j. 16.10.2018.